Tribunal: STJ
Processo: 0009684-88.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842170 - PR(2025/0023320-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARCELORMITTAL
GONVARRI
BRASIL
PRODUTOS
SIDERÚRGICOS S/A
ADVOGADOS
: MANOEL AGRIPINO CECILIO DE LIMA JUNIOR - PR073546
MARILIA BUGALHO PIOLI - PR036498
LUCIANA KISHINO DE SOUZA - PR037497
AGRAVADO
: MARCELO PASQUALIN
AGRAVADO
: R.M.CHAPAS DE FERRO E ACO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ALEXANDRE MORANDO MOYSES - SP400719
CELSO TIAGO PASCHOALIN - SP202790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM FACE DE
SUPOSTA COMPANHEIRA. PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, incidência da Súmula
n. 7 do STJ, falta de similitude fática com o paradigma e prejudicada a análise da
divergência.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, em que se pleiteou penhora de bens de suposta companheira do
executado, sob alegação de união estável.
3. A Corte a quo manteve a decisão que indeferiu a penhora por ausência de
comprovação robusta da união estável e do regime de bens; embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto às autodeclarações em DIRPF, em violação aos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se a união estável pode ser
reconhecida sem sentença ou escritura pública, com base nos documentos
apresentados, à luz do
do CC; (iii) saber se, reconhecida a união estável,
art. 1.723
aplica-se o
do CC para permitir constrição da meação; e (iv) saber se há
art. 1.725
dissídio jurisprudencial, com acórdão do TJSP, devidamente comprovado por
cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA54043050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ddac1bd4-2c32-49ff-9e4b-7df64ea9599e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou os
fundamentos relevantes;
6. A irresignação é mero inconformismo com a conclusão adotada. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático sobre a alegada união
estável.
7. O
do CC não se aplica sem o prévio reconhecimento do vínculo,
art. 1.725
afastado pelas instâncias ordinárias.
8. O dissídio não foi comprovado por cotejo analítico (arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ) e, de todo modo, o acórdão está em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os argumentos essenciais, afastando omissão dos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da
conclusão das instâncias ordinárias sobre a inexistência de união estável com
prova robusta. 3. A aplicação do
do CC é inviável sem reconhecimento
art. 1.725
prévio da união estável. 4. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado e não
demonstrado por deficiência de cotejo analítico; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 1.025, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.723, 1.725; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.927.188/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
6/3/2023;
AREsp n. 1.794.066/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2021;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1199612/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
20/2/2018;
REsp n. 1898961/SE,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

10/3/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 23/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ddac1bd4-2c32-49ff-9e4b-7df64ea9599e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ddac1bd4-2c32-49ff-9e4b-7df64ea9599e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842170 - PR (2025/0023320-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS
SIDERÚRGICOS S/A
ADVOGADOS
: MANOEL AGRIPINO CECILIO DE LIMA JUNIOR -
PR073546

MARILIA BUGALHO PIOLI - PR036498

LUCIANA KISHINO DE SOUZA - PR037497
AGRAVADO
: MARCELO PASQUALIN
AGRAVADO
: R.M.CHAPAS DE FERRO E ACO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ALEXANDRE MORANDO MOYSES - SP400719

CELSO TIAGO PASCHOALIN - SP202790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM FACE DE
SUPOSTA COMPANHEIRA. PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, incidência da Súmula n. 7
do STJ, falta de similitude fática com o paradigma e prejudicada a análise da
divergência.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, em que se pleiteou penhora de bens de suposta companheira do
executado, sob alegação de união estável.
3. A Corte a quo manteve a decisão que indeferiu a penhora por ausência de
comprovação robusta da união estável e do regime de bens; embargos de declaração
foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto às autodeclarações em DIRPF, em violação aos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se a união estável pode ser
reconhecida sem sentença ou escritura pública, com base nos documentos
apresentados, à luz do
do CC; (iii) saber se, reconhecida a união estável,
art. 1.723
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

aplica-se o
do CC para permitir constrição da meação; e (iv) saber se há
art. 1.725
dissídio jurisprudencial, com acórdão do TJSP, devidamente comprovado por cotejo
analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou os
fundamentos relevantes;
6. A irresignação é mero inconformismo com a conclusão adotada. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático sobre a alegada união estável.
7. O
do CC não se aplica sem o prévio reconhecimento do vínculo,
art. 1.725
afastado pelas instâncias ordinárias.
8. O dissídio não foi comprovado por cotejo analítico (arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ) e, de todo modo, o acórdão está em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta os argumentos essenciais, afastando omissão dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o,
IV, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da conclusão das
instâncias ordinárias sobre a inexistência de união estável com prova robusta. 3. A
aplicação do
do CC é inviável sem reconhecimento prévio da união
art. 1.725
estável. 4. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado e não demonstrado por
deficiência de cotejo analítico; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 1.025, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.723, 1.725; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.927.188/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
6/3/2023;
AREsp n. 1.794.066/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2021;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1199612/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
20/2/2018;
REsp n. 1898961/SE,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

10/3/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 23/6/2025.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERÚRGICOS S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por não ter sido demonstrada a similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma e prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial (fls. 136-138).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta do agravo em recurso especial, fls. 155-
156.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial (fls. 42-46).
O julgado foi assim ementado (fl. 42):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO GUERREADA QUE INDEFERE O PLEITO DE
PENHORA DE BENS PERTENCENTES A SUPOSTA COMPANHEIRA DO
EXECUTADO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. TESE DE VIABILIDADE
DA CONSTRIÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE PENHORA QUE NÃO LOGROU
ÊXITO EM DEMONSTRAR A EFETIVA EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL.
CONSTRIÇÃO QUE SE AFIGURARIA TEMERÁRIA. PRECEDENTES DESTE
TJPR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 79):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO
INDICADO: OMISSÃO. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA BANCÁRIA.
UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ENFRENTAMENTO DA
MATÉRIA NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. VIA
INADEQUADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO
CPC. RECURSO NÃO
ART. 1.025,
ACOLHIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

a) 1.022, II, c/c 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão deixou de enfrentar especificamente as autodeclarações de MARCELO e
SILVIA em DIRPF, caracterizando omissão e falta de fundamentação adequada,
visto que os embargos de declaração foram rejeitados sem justificar por que tais
documentos não serviriam para comprovar a convivência estável (fls. 90, 95-98);
b) 1.723, do Código Civil, porque a união estável, entidade familiar
fundada em convivência pública, contínua e duradoura, foi demonstrada por
autodeclarações perante a Receita Federal, por informações constantes dos
demonstrativos de imposto de renda e por outros elementos, porquanto o acórdão
recorrido exigiu indevidamente sentença ou escritura pública, não demandadas para
sua configuração (fls. 90-94, 98-101);
c) 1.725, do Código Civil, porque, configurada a união estável, aplica-se
às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, permitindo atingir a
meação do patrimônio constituído na constância da união, visto que o acórdão
recorrido, ao afastar tal efeito, inviabilizou a constrição de metade dos bens em nome
de SILVIA (fls. 98-102).
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que não houve comprovação
robusta da união estável e que seriam necessárias sentença ou escritura pública
divergiu do entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo no acórdão da
Apelação Cível n. 1047121-81.2019.8.26.0053, que reconheceu união estável com
base em prova documental, inclusive autodeclarações à Receita Federal e elementos
de convivência pública e contínua (fls. 100-101).
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido para cassar a decisão por violação aos arts.
489, § 1, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, com retorno dos autos ao
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

Tribunal local para enfrentamento específico dos argumentos, e, no mérito,
reconhecer a violação aos arts. 1.723 e 1.725 do Código Civil para reconhecer a
união estável entre MARCELO e SILVIA e permitir a constrição da meação dos
bens constituídos na constância da união (fls. 101-102).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o acórdão deve ser mantido,
sustenta ausência de prequestionamento, violação ao princípio da dialeticidade,
impossibilidade de reexame de provas à luz da Súmula n. 7 do STJ, inexistência de
infração a lei federal e de dissídio, afirma que não se comprovou a união estável nem
o regime de bens, invoca o
IV, do Código de Processo Civil e o
do
art. 790,
art. 265
Código Civil para afastar solidariedade presumida, e pede o não conhecimento do
recurso especial (fls. 115-133).
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das supostas violações:
I – Violação dos arts. 1.022, II, c/c 489, § 1, IV, do CPC
O
§ 1o, IV, do CPC exige que a decisão judicial enfrente todos os
art. 489,
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Já o
prevê a
art. 1022
utilização dos embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, estendendo seus efeitos ao
segundo o qual consideram-se
art. 1025,
incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para
efeito de prequestionamento.
Acrescento que a contradição no julgado deve corresponder à denominada
contradição interna do julgado. Tal vício se caracteriza pela existência de
proposições inconciliáveis entre si, contidas no corpo da própria decisão.
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

Seja por qualquer destas perspectivas, o recorrente não conseguiu
delimitar de forma específica, qual fundamento essencial deixou de ser examinado
em relação ao acórdão recorrido ou em que medida se contextualizou contradição no
próprio julgado.
Para fins de contextualização, transcrevo trecho do acórdão recorrido (fl.
44):
“Após a detida análise das razões recursais, entende-se que o magistrado
singular proferiu decisão escorreita, não merecendo acolhimento a tese de viabilidade
da constrição do patrimônio da terceira Silva Helena Polegato. Explica-se.
Inicialmente, quanto à (in)existência de prova inequívoca da união estável constituída
entre o executado (Marcelo) e a terceira (Silvia), cumpre destacar que a parte
interessada na constrição deixou de colacionar sentença de reconhecimento de união
estável proferida por juízo competente ou escritura pública que ateste a situação
familiar. Ademais, em que pese a união estável ser uma situação de fato, não se
exigindo registro formal de sua existência, a comprovação robusta desse jurídico
éstatus imprescindível para a eventual autorização de penhora do patrimônio do
suposto cônjuge /companheiro – não se admitindo, portanto, que a mera existência de
indícios da relação familiar seja suficiente para a responsabilização patrimonial de
terceiro por dívida contraída por outrem. No caso concreto, como bem observado pelo
julgador singular (mov. 624.1/autos de origem), a parte exequente/agravante não
logrou êxito em demonstrar a efetiva existência de União Estável e – muito menos –
qual o regime de bens adotado pelo suposto casal (), questões que, por si, inviabilizam
a penhora pretendida.”

Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara
e suficiente, os fundamentos que o levaram a concluir pela não contextualização da
união estável e, em consequência, pela temeridade da constrição patrimonial
pretendida.
Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
mas sim em mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA AGRÁRIO. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO.
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA
REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
10/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME
CPC/2015.
DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.794.066/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
1/12/2021.

II – Violação do
do Código Civil
art. 1.723
O
do Código Civil define que a união estável se constitui na
art. 1.723
convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de
constituição de família, sendo desnecessária prévia sentença ou escritura pública
para o reconhecimento da entidade familiar.
No entanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela
ausência de comprovação da união estável, ressaltando que os elementos coligidos
não evidenciaram convivência com ânimo familiar suficiente para fundamentar
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

medida constritiva em face de terceiro. A Corte local afirmou que o conjunto
probatório apresentado se limitou a meros indícios, incapazes de caracterizar relação
estável apta a atingir o patrimônio da suposta companheira na fase executiva,
reputando a pretensão temerária.
Modificar tal conclusão demandaria inevitável reexame do acervo fático-
probatório dos autos, finalidade incompatível com a via estreita do recurso especial,
incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
A suposta violação ao
do CC apenas reflete inconformismo com
art. 1.723
a aferição probatória realizada pelas instâncias ordinárias, inexistindo afronta ao
conteúdo normativo do dispositivo.
III – Violação do
do Código Civil
art. 1.725
O
do Código Civil disciplina os efeitos patrimoniais quando já
art. 1.725
reconhecida a união estável, atribuindo aplicação do regime da comunhão parcial de
bens salvo contrato escrito em contrário.
No entanto, o acórdão recorrido não alcançou essa etapa jurídica, pois não
se reconheceu a existência de união estável comprovada nos autos. Logo, a
consequência patrimonial pretendida mostra-se inviável, já que depende
necessariamente do reconhecimento prévio do vínculo familiar, o que foi afastado de
forma fundamentada pela instância local.
Assim, não houve negativa ao comando legal do
mas incidência
art. 1.725,
lógica da premissa fixada pelo Tribunal de origem. Rever o posicionamento exigiria
nova valoração de provas acerca da alegada convivência e da formação de
patrimônio comum, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Além disso, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

prova robusta para autorizar a constrição da meação de terceiro em execução, o que
atrai a aplicação da
reforçando o não conhecimento do ponto
Súmula 83/STJ,
recursal pela alínea “a” do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia coma precedentes
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
E
458
DO
. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
535
CPC/1973
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO
MANTIDA. [...]
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no
contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à
existência de união estável, demandaria revolvimento de fatos e provas, vedado
em recurso especial.
4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência
.
desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp 1199612/SP,
Turma, julgado em
DJe
20/02/2018,
28/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
DE BEM IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489
PENHORA
DO NCPC. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO NORMATIVO DO
DO
ART. 1.048
CPC/73 NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E 356
DO STF. ALEGADA COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR OCASIÃO
DA PENHORA. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE.
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO
SÚMULA No 7 DO STJ
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO NO RESP.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do
art. 1.022
NCPC ou ausência de fundamentação a ensejar violação do
do mesmo
art. 489
diploma legal, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo
acórdão vergastado, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
Precedentes.
3. Não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial quanto a alegada
ofensa ao disposto no
do CPC/73, em virtude da falta de prequestionamento.
art. 1.048
Incidência do óbice das Súmulas nos 282 e 356 do STF, por analogia.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido de não ter ficado comprovada a
alegada
entre a agravante e o executado, por ocasião da efetivação da
união estável
sobre bem imóvel, exige reapreciação do acervo fático-probatório da
penhora
demanda, o que faz incidir o óbice da
no do STJ.
Súmula
7
5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da
no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
Súmula
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação
dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos.
. Agravo interno não provido. (AgInt no
Agravo Interno No
7
REsp 1898961/SE.
Recurso Especial 2020/0063442-8. T3 – Terceira Turma. Relator Ministro MOURA
RIBEIRO. DJe
sem grifos no original.)
10/03/2021,

IV – Dissídio Jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
. I. CASO EM EXAME
INTERNO DESPROVIDO
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
.
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática"
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em 30/6/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
(AgInt no AREsp 2197374 / PR- Agravo
18/5/2022.
Interno no Agravo em Recurso Especial-2022/0268781-9. Relator Ministro João
Otávio De Noronha. T4 - Quarta Turma, DJEN
sem grifos no original).
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial.
Súmula n. 83/STJ,
V – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52031954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 6b797f5f-8f2a-451d-a426-71ae336c99d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.842.170 / PR
Número Registro: 2025/0023320-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096848820248160000
00472437920248160000
00722878820108160001
01213803220248160000
1213803220248160000
472437920248160000
722878820108160001
72287882010816000101213803220248160000 96848820248160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERÚRGICOS S
/A
ADVOGADOS : LUCIANA KISHINO DE SOUZA - PR037497
MARILIA BUGALHO PIOLI - PR036498
MANOEL AGRIPINO CECILIO DE LIMA JUNIOR - PR073546
AGRAVADO
: MARCELO PASQUALIN
AGRAVADO
: R.M.CHAPAS DE FERRO E ACO LTDA
ADVOGADOS : CELSO TIAGO PASCHOALIN - SP202790
LUIZ ALEXANDRE MORANDO MOYSES - SP400719
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA54010662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:45
Código de Controle do Documento: 9fda70c7-4c42-4f35-87af-8a1c6c6494c9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:45
Código de Controle do Documento: 9fda70c7-4c42-4f35-87af-8a1c6c6494c9